Tribunal: TCU
Processo: 003.025/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio para a construção de cisternas e prestação de serviços acessórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de irregularidades na execução do Convênio 918.909/2021, firmado entre aquele Ministério e o Consórcio de Infraestrutura e Desenvolvimento de Minas Gerais (InfraMinas) para a construção de cisternas e a prestação de serviços acessórios, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Eduardo Rabelo Fonseca e do Consórcio de Infraestrutura e Desenvolvimento de Minas Gerais (InfraMinas), nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 7/4/2022 5.380.000,00 Débito 7/4/2022 2.120.000,00 Débito 29/12/2022 1.513.237,73 Débito 29/12/2022 3.679.548,62 Débito 9/10/2024 5.894.921,25 Crédito 9.2 aplicar individualmente ao sr. Eduardo Rabelo Fonseca e ao Consórcio de Infraestrutura e Desenvolvimento de Minas Gerais (InfraMinas) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada prestação, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis.